Tribunal: TJSP
Processo: 1128188-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Reforma do julgado – Cabimento - Autora que teve o nome negativado por conta de débitos relativos a contrato de prestação de

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Recurso da autora - Reforma do julgado – Cabimento - Autora que teve o nome negativado por conta de débitos relativos a contrato de prestação de serviços que alegou jamais ter entabulado – Ré que afirmou ter constatado, em seu banco de dados, a existência de um cadastro a partir de 2013 – Falta de juntada, porém, de um único documento bilateral a evidenciar a relação contratual, sequer de segundas-vias de faturas de cobrança – Cópias de telas informatizadas produzidas de forma unilateral e não reconhecidas pela parte contrária – Insuficiência - Prova quanto à existência do contrato que somente à ré incumbia – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Dano moral evidenciado – Ação procedente em parte.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128188-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GRAZZIELY CORREA, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128188-24.2019.8.26.0100 -Voto no
2
42.334
Apelação no 1128188-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 20a Vara Cível Central
Apelante: Grazziely Correa
Apelada: Enel Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Classificação: Prestação de serviços Declaratória
l
EMENTA: Prestação de serviços
Energia elétrica - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado
de indenização por danos morais Demanda de pessoa natural
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência
Recurso da autora - Reforma do julgado

Cabimento - Autora que teve o nome negativado por conta de
débitos relativos a contrato de prestação de serviços que alegou
jamais ter entabulado Ré que afirmou ter constatado, em seu
banco de dados, a existência de um cadastro a partir de 2013
Falta de juntada, porém, de um único documento bilateral a
evidenciar a relação contratual, sequer de segundas-vias de
faturas de cobrança
Cópias de telas informatizadas
produzidas de forma unilateral e não reconhecidas pela parte
contrária
Insuficiência - Prova quanto à existência do
contrato que somente à ré incumbia
Inteligência do art. 6o,
VIII, do CDC
Dano moral evidenciado
Ação procedente
em parte.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de
indenização por danos morais, ajuizada por Grazziely Correa em face de
“Enel Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A”, onde
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, bem como de multa de 9,99% sobre o valor
atualizado da causa, pela litigância de má-fé, fundamento no art. 80, I, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128188-24.2019.8.26.0100 -Voto no
3
e III, c.c. art. 81, do Código de Processo Civil fls. 139/141.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que não deu causa à inclusão de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que
desconhece o débito apresentado. Afirma ser de rigor a aplicação das
disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese,
de forma que cabe exclusivamente à ré comprovar a existência de
relação jurídica entre as partes, certo que as telas sistêmicas nada
corroboram com o alegado. Acresce que inexistente prova acerca da
alteração da verdade dos fatos ou dolo no ajuizamento da demanda, não
havendo que se falar, assim, em condenação por litigância de má-fé
fls. 143/157.
Contrarrazões às fls. 160/165, vieram os autos conclusos
a este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que
a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Demanda ajuizada à argumentação de que a autora, ao
tentar efetuar compras no comércio, foi surpreendida com a negativação
do nome junto aos cadastros de maus pagadores mantidos pelos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128188-24.2019.8.26.0100 -Voto no
4
de proteção ao crédito, no valor de R$
39,66
(contrato
0040026258180001), R$ 30,48 (contrato B-1802-009493777) e R$
145,20 (contrato B-1606-002211495), a pedido da ré, que afirmou
jamais ter entabulado.
Postulou pela declaração de inexigibilidade dessas
pendências financeiras, de nulidade da inscrição desabonadora e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em
quantia não inferior a R$ 15.000,00
A concessionária contestou o feito e se limitou a arguir
que, em consulta às telas do seu sistema informatizado interno, constatou
que houve cadastramento da autora no banco de dados com sendo
responsável pela instalação de no 02031192314 desde 2013, razão pela
qual, ante a existência de débito em aberto, legítima se manteve a
negativação do nome junto à SERASA e ao SCPC.
Ocorre que as singelas e já mencionadas cópias de telas
do seu sistema interno, que inseriu no bojo da peça defensiva, como se
vê às fls. 31/33, além de produzidas unilateralmente e não reconhecidas
pela parte contrária são juridicamente inválidas para demonstrar, à
saciedade, a existência da relação jurídico-contratual que levou ao
lançamento do débito e à negativação do nome da autora junto aos
cadastros de maus pagadores.
Ademais, como bem alertado pela parte autora, seu
endereço de moradia é a Rua Gervásio Leite Rebelo, no 1475, casa 02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128188-24.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Jardim Peri, São Paulo Capital, como consta na documentação que
instruiu a inicial, mas na cópia informatizada, juntada pela ré às fls. 31,
constou local diverso.
Neste ponto cabe deixar claro que seria extremamente
fácil à concessionária produzir prova mais eficaz acerca de suas
alegações, tal como exibir algumas segundas-vias de faturas de consumo
de energia elétrica diversas da que deu causa à negativação do nome da
autora junto ao rol de maus pagadores, mas nem quanto a isto se
acautelou.
Tal quadro se mostra mais que suficiente para justificar a
reversão do resultado da demanda, na medida em que cabia somente a
ela, concessionária, evidenciar em Juízo fato que seria ensejador do seu
direito material de cobrança administrativa, a teor do que dispõe o art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A ação é, portanto, julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 39,66, R$ 30,48 e R$
145,20, a nulidade dos apontamentos negativos deles decorrentes e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 5.000,00, a ser atualizada monetariamente a partir da
publicação deste Acórdão e acrescida de juros moratórios legais
contados da data da negativação - v. fls. 20, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128188-24.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica